Tribunal: CARF
Processo: 11080.725055/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725055/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCELA MANHAGO SERRO FRASSON DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTO DE
ALUGUEIS.
A dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte decorrente de
rendimentos de aluguéis é condicionada à demonstração de que rendimento
pago sofreu o desconto do imposto de renda pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda de
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2011, ano-calendário 2010, que cancelou o imposto a restituir declarado de R$ 1.699,59
e exige o crédito tributário de R$617,89, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725055/2013-22
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725055/2013-22

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
0,00
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

0,00
JUROS DE MORA - (CALCULADOS ATÉ 28/03/2013)

0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
448,27
MULTA DE MORA

89,65
JUROS DE MORA (CALCULADOS ATÉ 28/03/2013)

79,97
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

617,89
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$2.147,86)
Não comprovou o efetivo pagamento do IRRF declarado, que também não foi
informado em DIRF pelas fontes pagadoras.
Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
07.889.043/0001-19 CLAUDIA SAUZEN ILHA - ME

817.699.620-34
0,00
726,58
726,58
09.532.553/0001-60 ADILSON LUIZ DA ROCHA E CIA
LIMITADA - ME

817.699.620-34
0,00
1.421,28
1.421,28
A contribuinte foi cientificada em 11/04/2013 (fl.53) e apresentou impugnação em
13/05/2013.
Afirma que houve retenção pelas fontes pagadoras que não recolheram o imposto e nem
entregaram a DIRF no prazo.
Informa que apresentou a DIRF correspondente na data de 10/05/2013, o que comprova
a retenção do imposto.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
Junta documentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725055/2013-22

O litígio recai sobre a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte
decorrente de rendimentos de aluguéis com a demonstração de que rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda pela fonte pagadora.
A decisão de piso (fls. 66/70) sustenta que a recorrente não logrou êxito na
demonstração de que recebeu o valor líquido de retenção de IRRF a título de rendimentos de
aluguéis, nos termos do §2o do Art. 87 do Decreto no 3.000, de 1999.
Em seu recurso voluntário (fls. 79/80), a recorrente apresenta cópia dos boletos
bancários e comprovantes de depósitos em nome de Carlos Cesar da Silva Alves (fls. 82/99)
como sendo os pagamentos da locatária “Claudia Sauzen Ilha”. Não há identidade entre os
valores apresentados nos citados pagamentos com a remuneração indicada como sendo
recebimento de aluguéis em favor do contribuinte, assim como não há prova da relação entre
Carlos Cesar e a locatária ou mesmo a comprovação da compensação bancária ou a juntada dos
extratos bancários para demonstração do recebimento no valor líquido em referência. Na mesma
sorte, para os rendimentos pagos por Adilson Luiz Rocha e Cia Ltda. (fls. 101/106), a recorrente
insiste na apresentação apenas de boletos de cobrança, sem a comprovação da compensação
bancária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado da infração de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte referente aos rendimentos de aluguéis declarados
como recebidos das empresas Cláudia Sauzen Ilha - ME e Adilson Luiz da Rocha e Cia
Ltda - ME.
A contribuinte ratifica a informação prestada na Declaração de Ajuste Anual e pede o
restabelecimento do imposto pago declarado. Juntou documentos abaixo analisados.
De acordo com o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a base de cálculo
do imposto de renda será a diferença entre a soma de todos os rendimentos percebidos
durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, e as deduções permitidas
pela legislação.
Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, a mesma lei
no art. 12, V , dispõe que poderá ser deduzido do imposto progressivo apurado na
declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Neste mesmo sentido preceituava o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, que também regulamentava a forma de
comprovação da retenção conforme transcrito abaixo:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725055/2013-22

§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Assim, para compensar o IRRF na Declaração de Ajuste, é necessário que o
contribuinte faça prova da efetiva retenção, ou seja, deve restar demonstrado que o
rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda. É, pois, a retenção do imposto
levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com
o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento
em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração.
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado na declaração se,
efetivamente, o ônus de pagamento tenha sido do contribuinte e o contribuinte possua
comprovante de rendimentos e de retenção de imposto emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei no 7.450, de 1985, artigo 55) ou outro documento que comprove a
retenção do imposto.
Cumpre esclarecer que não se está se exigindo da contribuinte comprovação do
recolhimento do Imposto de renda retido, posto que tal responsabilidade é da fonte
pagadora dos rendimentos. Exige-se a comprovação da retenção do IR.
Compete ao interessado o ônus da prova relativo ao imposto de renda que alega haver
pago por meio de retenção na fonte quando do recebimento dos respectivos
rendimentos.
Diante de eventual inconsistência entre os valores informados pela fonte pagadora e
aqueles declarados pelo contribuinte, cabe a este prestar esclarecimentos e apresentar os
documentos comprobatórios da regularidade da compensação efetuada.
No caso não houve juntada de Comprovante de Rendimentos emitido pela empresa
Claudia Sauzen Ilha ou pela empresa Adilson Luiz da Rocha e Cia Ltda - ME.
Em anexo a impugnação a contribuinte apresentou Contratos de Locação da Loja de
Uso Comercial no 109, localizada no Edifício Santa Maria Shopping.
O contrato de locação firmado com a empresa Cláudia Sauzen Ilha vigorou no período
de 01 de abril de 2008 a 31 de março de 2010. O aluguel foi fixado no valor de
R$3.000,00. Foram concedidos descontos em determinados períodos conforme
estipulado no contrato (fls.33/41).
Também foi anexado contrato de locação firmado com a empresa Adilson Luiz da
Rocha e Cia Ltda que é referente a locação do mesmo imóvel. O contrato vigorou no
período de 12 de maio de 2010 e término em 11 de maio de 2011. O aluguel foi fixado
no valor de R$ 3.300,00 (fls. 42/49).
Os contratos anexados demonstram a formalização do contrato de locação mas não
comprovam o pagamento do aluguel com a devida retenção do imposto de renda.
Junto com os contratos foram apresentadas cópias de boletos com informação dos
valores de aluguéis e valores que deveriam ser retido a título de imposto de renda. Os
boletos não estão com o registro de quitação e não foram anexados comprovantes de
pagamento destes boletos.
Na impugnação foi informada a apresentação de DIRF. A DIRF foi apresentada em
10/05/2013 em nome da empresa Adilson Luiz da Rocha e Cia Ltda.
Vale salientar que referida DIRF foi elaborada após a emissão da Notificação de
Lançamento que questiona a comprovação da retenção do imposto declarado pela
contribuinte, não estando respaldada por outros documentos comprobatórios.
À fl. 51 foi anexado um documento com planilha com os valores recebidos e valores de
retenção. A planilha é um documento elaborado unilateralmente pela contribuinte, não
tendo o fim probante de comprovar a retenção.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725055/2013-22

Nenhum outro documento adicional foi trazido para demonstrar a retenção do imposto
glosado. Poderiam ser apresentados para comprovação da retenção comprovantes de
transferência do valor líquido, cópias de extratos bancários que demonstrem o depósito
do valor líquido ou ainda a compensação de cheques, ou outro documento que
demonstre o recebimento do valor líquido, ou seja, após a retenção do imposto.
Diante destas considerações, deve-se concluir que não foram juntados ao processo cópia
de documentos que confirmem a efetiva retenção do imposto glosado de modo que a
infração deve ser mantida.
Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Original